Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-34.2019.8.11.0031
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000020-34.2019.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE GONCALVES DE MATOS - CPF: 055.634.281-09 (APELANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), UERLEN DA COSTA (APELADO), ALINE GONCALVES DE MATOS - CPF: 055.634.281-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANA YASMIM GONÇALVES DA COSTA (APELANTE), JULIANA YASMIM GONÇALVES DA COSTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UERLEN DA COSTA - CPF: 572.120.821-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – RÉU CITADO POR EDITAL – CONTESTAÇÃO NEGATIVA GERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU - TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do alimentando, dentro das condições econômicas do alimentante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por J.Y.G.C., representada por sua genitora Aline Gonçalves de Matos
,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação
de alimentos movida em desfavor de
Uerlen da Costa, julgou parcialmente procedente o pleito inicial fixando a obrigação da prestação alimentícia a ser pago pelo requerido/genitor em favor da autora no patamar de 30% do salário mínimo, mais 50% de eventuais despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

Inconformada, a apelante afirma, em suma, que o juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, haja vista se extraí do termo de qualificação, do senhor Uerlen da Costa, nos autos da ação penal no 1000103-07.2021.8.11.0055 da 1a vara criminal de Tangará da Serra, que o apelado informou que seu salário atual é de R$ 2.500,00, dessa forma, verifica que a capacidade financeira do apelado em arcar com um valor de pensão superior ao determinado na sentença. Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. sentença para majorar os alimentos anteriormente fixados.

O apelado apresentou contraminuta no id. 221683747, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Lavra do Dr. José Antonio Borges Pereira, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 238705183).

É o relatório.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Juliana Yasmin Gonçalves da Costa, representada por sua genitora Aline Gonçalves de Matos moveu ação de alimentos em face de Uerlen da Costa, requerendo o arbitramento dos alimentos em valor não inferior a 60% do salário minimo a serem pagos para a filha menor.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito inicial fixando a obrigação da prestação alimentícia a ser pago pelo requerido/genitor em favor da autora no patamar de 30% do salário mínimo, mais 50% de eventuais despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

Inconformada, a apelante afirma, em suma, que o juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, haja vista se extraí do termo de qualificação, do senhor Uerlen da Costa, nos autos da ação penal no 1000103-07.2021.8.11.0055 da 1a vara criminal de Tangará da Serra, que o apelado informou que seu salário atual é de R$ 2.500,00, dessa forma, verifica que a capacidade financeira do apelado em arcar com um valor de pensão superior ao determinado na sentença. Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. sentença para majorar os alimentos anteriormente fixados.

Pois bem. É cediço que os alimentos podem ser definidos como sendo as prestações necessárias para a satisfação de necessidades vitais, tais como vestuário, alimentação, habitação, dentre outros, daqueles que não podem provê-las por meios próprios.

Neste caminho,

cumpre asseverar que
para a fixação de alimentos devem ser observados os fatos e provas produzidas na fase preambular, considerando o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, nos termos preconizados pelo §1o, do art. 1.694, do C. Civil.

Sobre o tema, a doutrina leciona:

“Alimentos são prestações fornecidas, em dinheiro ou em espécie, a uma pessoa para o atendimento das necessidades da vida. Compreendem o sustento, o vestuário, a habitação, a assistência médica e, em determinados casos, até mesmo a instrução daquele que deles necessita.

(...)

A obrigação de prestar alimentos está fundamentada em princípios e garantias previstos na CR, como o da preservação da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e da personalidade. Os alimentos podem ser divididos: a) quanto à natureza: em
civis ou côngruos
, aqueles necessários para que o credor viva de modo compatível com a sua condição social, para manter o status da família, abrangendo outras necessidades intelectuais e morais, como a educação, e
naturais ou necessários
, que são os indispensáveis ao atendimento das necessidades primárias da vida (alimentação, vestuário, saúde, habitação etc.), independentemente da condição social”.
(Código Civil Comentado, Coord. Min. Cezar Peluso, 10a ed. rev. e atual., Barueri, SP: Manole, 2016 - negritei).

Sendo assim, entendo que a necessidade da filha menor é presumida, pois, necessita de auxílio material para educação, vestuário, saúde etc., tendo o pai obrigação de contribuir para o sustento de sua prole.

Entretanto, se de um lado, a necessidade de pensão alimentícia da filha é notória conforme afirmado, de outro, a responsabilidade de prestá-los, é de ambos os pais.

No tocante à capacidade financeira do alimentante, pelo que se denota dos autos, o conjunto probatório mínimo apresentado não é satisfatório a ponto de embasar a majoração dos alimentos.

Pelas provas dos autos, não existe certeza a respeito da condição do trabalho do apelado, uma vez que o demandado não foi encontrado, tendo sido citado por edital. Nesse sentido é justa a fixação dos alimentos com base no salário mínimo. Com efeito, a apelante não trouxe aos autos fundamento ou documento apto a comprovar a condição financeira do apelado, de modo a ser obrigado ao pagamento de valor superior ao que fixado.

Ademais, em caso de alteração na condição de trabalho do réu, ou ainda de situação de desemprego, o encargo poderá ser revisto, conforme autoriza a cláusula rebus sic stantibus e previsão legal expressa do artigo 1.699 do Código Civil.

Ressalta-se que é incabível a juntada de documentos novos em sede recursal. Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“é admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase
recursal
, desde que não se trate de
documento
indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ”
(
REsp 1721700/SC
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.05.2018).

Sem embargos, o documento extraído dos autos da ação penal no 1000103-07.2021.8.11.0055 da 1a vara criminal de Tangará da Serra em que o apelado informou que seu salário atual é de R$ 2.500,00, não é o suficiente para comprovar a sua renda.

Por outro lado, entendo proporcional o
quantum
arbitrado, mormente porque o apelado ainda ficou obrigado ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias comprovadas.

Outrossim, no presente caso, devo repisar que o sustento da filha menor constitui responsabilidade de ambos os genitores e que o valor arbitrado no
decisium
, é condizente com a situação fática e em observância aos gastos presumidos com a faixa etária da criança.

De tal modo, entendo que o valor fixado a título de alimentos se mostra adequado e proporcional à capacidade do alimentante, sem prejudicar o sustento próprio, bem como adequado às necessidades presumidas da infante. Assim mostram os julgados:

“
ALIMENTOS – NECESSIDADE DOS DESCENDENTES – POSSIBILIDADE DO ASCENDENTE – VALOR RAZOÁVEL.

Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do alimentando,
dentro das condições econômicas do alimentante.

Se a parte não comprova que os alimentos fixados deixaram de observar o binômio legal da possibilidade e necessidade, cumpre manter a fixação estabelecida na sentença, que está situado no patamar de razoabilidade.”
(TJMT, RAC n. 117.517/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 06.07.2011 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS.
MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS
. Mérito.
A fixação da verba alimentar deve levar em consideração o binômio possibilidade-necessidade, conforme dispõe o art. 1.694, §1o do Código Civil. No caso em tela, as necessidades do filho do casal são presumíveis, uma vez que esse é menor de idade. Quanto à capacidade financeira do genitor
, foi trazido aos autos que esse trabalha na construção civil e é alcoólatra.
Todavia, não fora realizada nenhuma prova sobre o valor que recebe. A parte autora não demonstrou nenhuma necessidade especial a fim de justificar o aumento da verba alimentar, além de não ter trazido aos autos qualquer indício de que o requerido possa arcar com o montante postulado
. Pensão alimentícia mantida no valor fixado pelo juízo a quo. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n. 70069982163, 8a Câm. Cív., Rel. Des. Alexandre Kreutz, j. 13.07.2017 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE.
O valor dos alimentos deve ser suficiente para atender ao sustento do filho, dentro das condições econômicas do genitor
. Alimentos mantidos. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70074135559, 8a Câm. Cív., Rel. Des. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 20.07.2017).

Não obstante, há de se concordar com a manifestação da douta Procuradora de Justiça, em razão do valor se mostrar proporcional e adequado ao caso, confira:

“
Emana dos autos que foi determinada a citação por edital do demandado, ora apelado, tendo em vista as frustradas tentativas de sua localização e citação.
Posteriormente, ante a falta de manifestação, foi determinada a nomeação de advogado dativo para patrocinar a sua defesa, o qual apresentou contestação por negativa geral. Em seguida, as partes manifestaram informando que não havia novas provas a produzir, ocasião em que foi proferido julgamento antecipado da lide, nos termos da sentença apelada, de 22/04/2021. Dito isso, a fixação dos alimentos de deu em 30% do salário mínimo vigente, percentual considerado costumeira e doutrinariamente como mínimo. Ocorre que, tendo em vista o falecimento do advogado que patrocinava os interesses da parte autora pouco antes da prolação da sentença, foi declarada nula a intimação desta, tendo sido determinada nova intimação ao seu novo patrono constituído. Por tal razão, a apelação foi interposta apenas 30/05/2023, ou seja, mais de dois anos após a prolação da sentença aqui recorrida.
Isso quer dizer que muito tempo se passou, sobretudo se considerarmos que a ação foi proposta em 2019 e que não há na ação de origem qualquer elemento apto a comprovar a renda auferida pelo genitor. Desse modo, entendo ser razoável, ante os elementos probatórios contidos nos autos, a manutenção do valor a título de alimentos, uma vez que arbitrado em valor razoável.
”

(id.
238705183 - negritei
)

Em tempo, vale lembrar que uma vez comprovada a alteração do trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, os valores podem sofrer alteração a qualquer tempo.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. BINOMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
A obrigação alimentar vincula-se à clausula rebus sic stantibus, podendo ser revisada sempre que ocorrer substancial alteração no binômio possibilidade e necessidade, sendo possível o pleito de redução, majoração ou exoneração de alimentos
. Cabível o redimensionamento dos alimentos, considerando o binômio alimentar. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJRS, RAC n. 70073845315, 8a Câm. Cív., Rela. Desa. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 20.07.2017 - negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do art.98, §3o do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024